Tribunal: TJDFT
Processo: 0000966-92.2017.8.07.0002
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. CIÊNCIA DO ATO PROCESSUAL VIA SISTEMA ELETRÔNICO. CADASTRAMENTO. PORTARIA CG No 160/2017. VALIDADE. ENUNCIADO DE SÚMULA 240, STJ. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. INAPLICABILIDADE.
1. O art. 5o, § 1o, da Lei no 11.419/06, dispõe que "será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos digitais a sua realização". Acrescente-se que o § 6o, estabelece que “as intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais”.
2. Ainda que tenha requerido que as intimações fossem realizadas em nome do atual advogado, se o recorrente é conveniado junto a esta egrégia Corte de Justiça, sendo cadastrado para receber intimações via eletrônica por meio de pessoas cadastradas e autorizadas pela própria instituição, essas intimações serão válidas e substituem até mesmo a publicação no Diário da Justiça Eletrônico, nos termos do art. 5o, § 1o, da Portaria CG no 160/2017, a qual, sem se sobrepor ou contrariar o CPC, regulamenta as intimações dos processos eletrônicos no âmbito deste Tribunal.
3. O Enunciado de Súmula 240 do STJ é inaplicável às execuções não embargadas.
4. Apelo não provido.